Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado pelo devedor em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente nos termos do Decreto Lei 911/1969 e devolvida pelo motivo “Não Procurado” não constitui a mora, inviabilizando a tutela de busca e apreensão do automóvel posto em garantia.
2. A devolução de carta com aviso de recebimento (AR) pelo móvito “Não Procurado” significa que o serviço postal não é abrangido no endereço indicado pelo remetente ao passo que a correspondência nem foi enviada ao lugar.
2.1. Por esta razão, não existe qualquer diligência efetiva em cientificar a parte devedora de que possui dívida vencida, não podendo ainda ter o carro financiado constrito pelo Estado.
3. Recurso conhecido e não provido.